Tribunal: TJDFT
Processo: 0744490-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEI No 14.313/2021. LIMITE DE 35% DO CRÉDITO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO § 2o, ART. 85 DO CPC. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se tratando de empréstimo consignado tomado por servidor público distrital, deve-se observar o limite legal da consignação de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, conforme redação dada pelo art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, alterada pela Lei no 14.131/2021. 1.1. Na hipótese, os descontos em folha de pagamento desrespeitaram o limite da margem consignável, sendo cabível a limitação dos descontos sob a regência de legislação específica.
2. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipótese, a saber (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. 3.1. A situação dos autos não autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC.
4. Sentença parcialmente reformada.